Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ORIGEM NÃO ESCLARECIDA. INTERESSE AO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
I - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, a restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
II - A busca realizada na garagem privativa vinculada à residência indicada no mandado de busca, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela ordem judicial, uma vez que a vaga da garagem integra, ou seja, é extensão, da unidade imobiliária.
III – Não estando esclarecida a origem dos valores apreendidos dentro do automóvel, inviável, neste momento, a restituição pretendida.
IV - Recurso conhecido e desprovido.